Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751014-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE MATOS RIBEIRO AGRAVADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença, no 0720746-83.2022.8.07.0007, movido por WILLIAM DE MATOS RIBEIRO em desfavor de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, a qual indeferiu o pedido de penhora de veículo sob o fundamento de estar registrado em nome de terceiro (Id 207510522 dos autos de origem), proferida no dia 14/08/2024, a qual não foi reconsiderada conforme decisão de Id 216478018 dos autos de origem, proferida no dia 04/11/2024. Em suas razões recursais, o agravante defendeu que o agravado, na qualidade de vendedor do veículo, é presumidamente proprietário por estar na posse direta do bem. Requereu o provimento do recurso para a penhora do bem indicado. Não juntou preparo recursal, ao argumento de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da leitura dos autos de origem constata-se que o agravante se insurge da decisão de Id 207510522 dos autos de origem, proferida no dia 14/08/2024, disponibilizada no DJe no dia 19/08/2024 (Id 207939318) e cujo prazo recursal escoou em 10/09/2024, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 207439405, para penhora do veículo placa QUI0H89, uma vez que se encontra registrado em nome de terceiro que não integra a demanda, conforme anexo.” No dia 29/10/2024, o agravante renovou o pedido de penhora do veículo (Id 216027985), sendo que o juízo de origem manteve o indeferimento anterior (Id 216478018), veja-se: “Nada a reconsiderar da decisão de ID 207510522, que indeferiu o pedido de penhora do veículo placa QUI0H89, uma vez que se encontra registrado em nome de terceiro que não integra a demanda.” Contudo, o pedido de reconsideração não é meio processual apto a suspender o prazo recursal, conforme remansosa jurisprudência deste eg. TJDFT, “verbis”: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal "por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais." (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.). 2. Não se desconhece precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de estabilização da demanda para fins de início de prazo recursal (REsp 1.703.571/DF). Todavia, merece ressalva o presente caso em que o pedido de ajuste de decisão saneadora (art. 357, §1o do Código de Processo Civil - CPC) possui, em verdade, essência de pedido de reconsideração, haja vista a intenção do agravante de desentranhar as informações juntadas aos autos originais sobre sua capacidade contributiva. 3. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, em caso de decisão unânime da Sexta Turma Cível. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1931279, 07239006220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o agravante deve se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Além disso, verifica-se que nos autos de origem o agravante pugnou pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça na petição inicial, mas desistiu e promoveu o recolhimento das custas iniciais (Id 142026068 dos autos de origem). Analisando todo o processo, não foi localizada a decisão que deferiu o pedido de concessão do benefício, sendo que a sentença exequenda não a deferiu, a despeito de determinar a suspensão de exigibilidade (Id 190718148 - Pág. 4). Ressalte-se que eventual erro material nesse ponto não infirma o fato de que o autor desistiu do benefício ao praticar ato incompatível com a pretensão, operando-se a preclusão lógica no ponto. No sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita, é remansosa a jurisprudência do c. STJ, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Se o caso, o agravante deverá sanar o vício no prazo de 5 dias, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC, recolhendo o dobro do preparo no mesmo prazo, nos exatos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, fica a parte agravante intimada para se manifestar sobre eventual intempestividade e para indicar de forma precisa a decisão que deferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o dobro do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital